Tribunal: STF
Processo: RHC 198965
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DE COMPUTADOR COM ACESSO À INTERNET, DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, PARA ESTUDOS ON-LINE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 1, p. 149)
    A Defensoria Pública narra que o paciente, cumprindo pena no regime semiaberto, foi impossibilitado de frequentar o ambiente externo diante da necessidade de isolamento social imposto pela Covid-19. Para não ter seus estudos interrompidos, solicitou permissão para utilizar computador com acesso à internet, fornecido por seus familiares, para prosseguir seu curso superior na modalidade virtual. (eDOC 1, p. 163)
    Argumenta que a falta de estrutura do estabelecimento prisional não justificaria a negativa de seu direito à educação, que, se não pode ser realizado em ambiente de cárcere, deveria ensejar sua colocação em prisão domiciliar. (eDOC 1, p. 167)
    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (eDOC 4)
    É o relatório.
    Decido.
    O direito à educação, por parte dos brasileiros, corresponde ao dever do Estado de fornecer o ensino fundamental (art. 208, I, da CF) e buscar a universalização do ensino médio (art. 208, II, da CF). O acesso ao ensino superior não pode ser exigido como direito subjetivo de todos; a Constituição comina ao Estado o dever de prestá-lo, mas o acesso de cada qual dependerá de sua capacidade (art. 208, V, da CF).
    O ato coator fundamenta circunstanciadamente a incompatibilidade, cuja consequência não pode ser o abandono da pena, como pretende a defesa. Cabe reproduzir relevantes trechos do parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o pleito:
    “8. Como bem pontuaram as instâncias ordinárias, o pleito defensivo esbarra na proibição legal de posse, uso e fornecimento de equipamento que permita comunicação dos condenados com meio externo, nos termos do artigo 50 da Lei n. 7.210/1984, com a redação dada pela Lei n. 11.466/20072 . Não teria como, violando a previsão legal, conceder exclusivamente ao paciente o direito que não está previsto para todos os presos em situação idêntica.
    9. (...)
    10. Em contrapartida, não é aconselhável a concessão da prisão domiciliar, pois o recorrente foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, com previsão de progressão para o regime aberto apenas em 29/11/2021”. (eDOC 4, p. 6)
    Ao prestar informações, o Diretor do Presídio afirmou que “no momento não temos estrutura física para atender ao pedido, salientamos que a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa está desenvolvendo um projeto para atender a demanda de cursos online, com estrutura física e equipamentos necessários, porém não há previsão de implementação” (eDoc 19).
    Sem dúvidas, trata-se de medida fundamental, visto que o estudo é passo necessário para fomento da ressocialização das pessoas submetidas à pena estatal. Assim, deve-se louvar e priorizar o projeto para atender a demanda de cursos online. Contudo, tendo em vista as condições atuais narradas, mostra-se inviável a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente